Tribunal: TJES
Processo: 5008872-81.2023.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008872-81.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IRO COELHO
RECORRIDO: PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE SOB A RUBRICA “PAULISTA SERV”. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES RÉS (PAULISTA SERVIÇOS E ITAÚ UNIBANCO). VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. DANO MORAL PRESUMIDO (
IN RE IPSA
). QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 4.000,00. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por consumidor aposentado contra sentença que reconheceu a restituição em dobro dos valores indevidamente debitados em sua conta corrente, mas julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar se os descontos mensais indevidos, decorrentes de contratação inexistente, realizados diretamente em conta bancária destinada ao recebimento de proventos de aposentadoria, configuram dano moral indenizável.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. Relação jurídica de consumo configurada. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º, 3º e 14).
04. Descontos mensais realizados sem contrato válido. Confissão das rés quanto à falha operacional e restituição em dobro após a citação.
05. Falha na prestação do serviço evidenciada, sendo solidária a responsabilidade da empresa beneficiária do débito e da instituição financeira que o permitiu (art. 7º, parágrafo único, CDC).
06. Desconto indevido sobre verba de natureza alimentar atinge diretamente a dignidade e a tranquilidade financeira do consumidor idoso, configurando dano moral presumido (in re ipsa).
07. Quantum indenizatório fixado em R$ 4.000,00, valor razoável e proporcional, com caráter compensatório e pedagógico.
08. Alegação de “advocacia predatória” afastada, diante da efetiva ocorrência de ilícito reconhecido pelas próprias rés.

IV – DISPOSITIVO E TESE
09. Recurso conhecido e provido para reformar parcialmente a sentença, condenando solidariamente as rés ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, mantidos os demais termos da decisão quanto à restituição em dobro dos valores e ao cancelamento definitivo do contrato.
10. Tese de julgamento: “1. O desconto indevido em conta bancária de aposentado, sem contrato válido, configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva solidária das instituições envolvidas. 2. O dano moral, nessa hipótese, é presumido (in re ipsa), em razão da natureza alimentar da verba subtraída e do abalo à dignidade do consumidor idoso. 3. O quantum indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixando-se em R$ 4.000,00.”

Dispositivos relevantes citados: arts. 2º, 3º, 7º, parágrafo único, e 14 do CDC; art. 42, § único, do CDC; arts. 55 e 46 da Lei nº 9.099/95; Lei nº 14.905/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5008136-20.2024.8.08.0014

RECORRENTE:
IRO COELHO

RECORRIDOS:
PAULISTA, ITAU UNIBANCO S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
RONEY GUERRA DUQUE

RELATOR: DR RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE SOB A RUBRICA “PAULISTA SERV”. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES RÉS (PAULISTA SERVIÇOS E ITAÚ UNIBANCO). VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. DANO MORAL PRESUMIDO (
IN RE IPSA
). QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 4.000,00. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por consumidor aposentado contra sentença que reconheceu a restituição em dobro dos valores indevidamente debitados em sua conta corrente, mas julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar se os descontos mensais indevidos, decorrentes de contratação inexistente, realizados diretamente em conta bancária destinada ao recebimento de proventos de aposentadoria, configuram dano moral indenizável.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. Relação jurídica de consumo configurada. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º, 3º e 14).
04. Descontos mensais realizados sem contrato válido. Confissão das rés quanto à falha operacional e restituição em dobro após a citação.
05. Falha na prestação do serviço evidenciada, sendo solidária a responsabilidade da empresa beneficiária do débito e da instituição financeira que o permitiu (art. 7º, parágrafo único, CDC).
06. Desconto indevido sobre verba de natureza alimentar atinge diretamente a dignidade e a tranquilidade financeira do consumidor idoso, configurando dano moral presumido (in re ipsa).
07. Quantum indenizatório fixado em R$ 4.000,00, valor razoável e proporcional, com caráter compensatório e pedagógico.
08. Alegação de “advocacia predatória” afastada, diante da efetiva ocorrência de ilícito reconhecido pelas próprias rés.

IV – DISPOSITIVO E TESE
09. Recurso conhecido e provido para reformar parcialmente a sentença, condenando solidariamente as rés ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, mantidos os demais termos da decisão quanto à restituição em dobro dos valores e ao cancelamento definitivo do contrato.
10. Tese de julgamento: “1. O desconto indevido em conta bancária de aposentado, sem contrato válido, configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva solidária das instituições envolvidas. 2. O dano moral, nessa hipótese, é presumido (in re ipsa), em razão da natureza alimentar da verba subtraída e do abalo à dignidade do consumidor idoso. 3. O quantum indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixando-se em R$ 4.000,00.”

Dispositivos relevantes citados: arts. 2º, 3º, 7º, parágrafo único, e 14 do CDC; art. 42, § único, do CDC; arts. 55 e 46 da Lei nº 9.099/95; Lei nº 14.905/2024.

RELATÓRIO

O autor, ora recorrente, alegou que, em junho e julho de 2023, foi surpreendido com débitos em sua conta corrente, mantida junto ao ITAÚ UNIBANCO S.A., sob a rubrica "PAULISTA SERV", no valor de R$ 59,90 (cinquenta e nove reais e noventa centavos) por mês. O recorrente asseverou que jamais manteve qualquer relação jurídica ou autorizou tais descontos com a PAULISTA, tendo inclusive tentado, sem sucesso, desautorizar o débito junto à gerência do banco após receber um SMS de aviso do segundo réu (ITAÚ).

Diante disso, requereu a declaração de inexistência do contrato, a restituição em dobro dos valores (R$ 239,60), e a condenação solidária das rés ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O Magistrado de origem, ao proferir a sentença (Id 13786033), reconheceu a procedência do pedido de cancelamento do contrato e de restituição em dobro dos valores (R$ 239,60) por ter havido o reconhecimento da procedência do pedido pelas rés (art. 487, III, 'a', do CPC), ante a confissão da PAULISTA e o estorno realizado após a citação. Contudo, julgou improcedente o pedido de danos morais, sob o entendimento de que a "mera narrativa dos fatos não tem aptidão para ensejar a reparação pretendida", não havendo "maiores provas acerca do abalo sofrido".

Irresignado, o recorrente interpôs Recurso Inominado (Id 13786034), combatendo a improcedência do dano moral. O recorrente defendeu veementemente que o desconto indevido de verba alimentar em conta de aposentado, em virtude de uma contratação que se revelou inexistente ou fraudulenta, configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, sendo dispensada a comprovação dos "maiores abalos" exigidos pelo Juízo
a quo
. Argumentou que a conduta dos réus é um abuso de direito que atinge diretamente a dignidade da pessoa humana, a honra e o respeito à autodeterminação informativa do consumidor vulnerável e idoso, pleiteando a reforma da sentença para fixar a indenização no valor original de R$ 10.000,00.

Em contrarrazões, a PAULISTA SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA (Id 13786040) arguiu, preliminarmente, a deserção do recurso por falta de preparo, e, no mérito, defendeu a inexistência de dano moral apto a superar o mero aborrecimento.

Apesar de devidamente intimada, o recorrido ITAÚ UNIBANCO S/A não apresentou contrarrazões (certidão de decurso de prazo - Id 13786043).

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Defiro
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor da parte recorrente, pois comprovada sua hipossuficiência financeira.

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42,
caput
e § 1º, da Lei nº 9.099/1995. Após detida análise dos autos, entendo que
as razões recursais merecem prosperar, devendo a r. sentença ser reformada.

A relação jurídica entre as partes é inequivocamente de consumo, submetida às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. O art. 14,
caput
, do CDC estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa.

No caso em tela, o defeito é manifesto: um débito mensal, na quantia de R$ 59,90 (cinquenta e nove reais e noventa centavos), foi efetuado na conta do recorrente em favor da PAULISTA SERVIÇOS sem que houvesse qualquer relação contratual prévia, válida e autorizada.

A PAULISTA SERVIÇOS tentou minimizar o ilícito, alegando ter ocorrido um "problema de ordem operacional" e realizando o estorno em dobro dos valores. No entanto, o "erro operacional" alegado pela fornecedora jamais pode ser considerado fortuito externo capaz de romper o nexo causal, integrando, em verdade, o risco inerente à própria atividade econômica desenvolvida.

O Banco ITAÚ UNIBANCO, por sua vez, ao permitir que terceiros realizem descontos na conta de seu correntista sem a devida checagem da origem e da autorização formal, falhou em seu dever básico de proteção e segurança dos dados e do patrimônio do consumidor, principalmente quando se trata de verba de natureza alimentar advinda de aposentadoria.

O conhecimento e a anuência da instituição financeira sobre o débito são essenciais, de modo que a inclusão e a manutenção de descontos irregulares configuram grave falha no serviço sob sua responsabilidade, atraindo a incidência do art. 7º, parágrafo único, do CDC, que consagra a solidariedade de todos os que lucraram com o fato danoso.

A controvérsia central do presente recurso reside na improcedência do pedido de danos morais, sob o argumento do Juízo de primeiro grau de que o autor não teria produzido "maiores provas acerca do abalo sofrido", limitando-se à "mera narrativa dos fatos".

É crucial destacar que os valores subtraídos (R$ 59,90 mensais) incidiam sobre o benefício de aposentadoria do recorrente, cuja natureza é eminentemente alimentar e vital para a sua subsistência. Conforme demonstrado nos autos (Id 15159023), o valor líquido de sua aposentadoria é bastante modesto. Mesmo que a quantia individual de R$ 59,90 possa parecer baixa em termos absolutos para grandes instituições financeiras, sua relevância no orçamento de um aposentado é substancial e indiscutível.

Para um idoso que depende integralmente daquela renda, a constatação de um saque ou débito não autorizado gera imediato sentimento de insegurança, vulnerabilidade e angústia, afetando diretamente sua tranquilidade e paz de espírito.

O dano moral na hipótese de descontos não autorizados em conta corrente é amplamente reconhecido como dano moral presumido, derivado da própria gravidade do ato ilícito e da quebra da boa-fé objetiva, especialmente quando praticado por grandes instituições que detêm os meios e o dever legal de coibir tais práticas.

Diante da ausência de comprovação de que o desconto era legítimo, e com a confissão da "falha operacional" e o reconhecimento judicialmente forçado do débito indevido, a reparação pelo dano moral se impõe como medida de restabelecimento da ordem jurídica e de proteção à integridade psicológica do consumidor.

Ainda em sede recursal, a recorrida PAULISTA SERVIÇOS sustentou a tese de "advocacia predatória", citando o Tema Repetitivo 1198. Tal alegação, porém, não se sustenta no caso concreto e deve ser veementemente rechaçada.

Isso porque, a própria recorrida reconheceu o ilícito e promoveu o estorno em dobro após a citação, confirmando a existência de um grave problema que demandava intervenção judicial para ser resolvido.

Não se trata, portanto, de "lide inexistente", mas sim de um conflito real e comprovado. Se a recorrida é alvo frequente de ações de consumidores, conforme ela insinua ao juntar uma planilha de processos (Id 13786041), a conclusão lógica não é a existência de má-fé por parte do recorrente ou de seu patrono, mas sim de uma grave e sistêmica falha na prestação dos serviços da recorrida.

Uma vez reconhecido o dano moral, a indenização deve ser fixada em montante que satisfaça o caráter compensatório (para a vítima) e o caráter punitivo-pedagógico (para o agente causador do dano), observando as particularidades do caso, como a condição econômica das partes e a gravidade da ofensa.

No presente caso, o dano é agravado pela condição de idoso do recorrente, pela natureza alimentar da verba subtraída e pela falta de diligência das recorridas em resolver a questão antes da intervenção judicial. Ademais, deve-se considerar o potencial econômico das recorridas, grandes empresas que devem atuar com a máxima segurança e eficiência.

Considerando os valores comumente arbitrados por esta Egrégia Turma em casos análogos, mostra-se razoável e proporcional a fixação da indenização por danos morais no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Este valor atende ao duplo objetivo da reparação civil, sem incorrer em enriquecimento sem causa, ao tempo em que se revela suficiente para impor às recorridas uma reprimenda exemplar, apta a desestimular a reiteração de condutas negligentes ou fraudulentas.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença
a quo
e, em consequência,
CONDENAR
as recorridas, solidariamente, a pagarem ao recorrente IRO COELHO a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, com incidência de juros moratórios pela taxa SELIC (com dedução do IPCA) a partir do evento danoso (data da contratação considerada ilegal) e, após o arbitramento (data do presente julgamento), somente da taxa SELIC (sem deduções), na forma da alteração do Código Civil operada pela Lei n° 14.905/2024.

Ficam mantidas as demais disposições da sentença, notadamente a homologação do reconhecimento da procedência do pedido quanto ao cancelamento definitivo do contrato e a restituição em dobro dos valores.

Sem condenação em custas ou honorários advocatícios nesta instância recursal, ante o provimento do recurso, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)